Tribunal: TJSP
Processo: 3011938-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Prejudicada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, alegando constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta na prisão preventiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Prejudicada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, alegando constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta na prisão preventiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em fundamentação considerada abstrata e insuficiente, e a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi mantida pelo juiz plantonista com base na gravidade dos fatos e na reincidência do paciente, considerando a violência doméstica e a ameaça à vítima.
4. A ordem de habeas corpus foi julgada prejudicada devido à concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus prejudicada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados. 2. A concessão de liberdade provisória torna prejudicada a análise do habeas corpus.